Tribunal: TJMT
Processo: 1000282-34.2024.8.11.0087
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000282-34.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PATRICK SOARES - CPF: 037.769.581-54 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR - AÇÃO

REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS COMPATÍVEIS COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO - TARIFA DE CADASTRO – ABUSIVIDADE

NÃO EVIDENCIADA -

PEDIDO DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO – INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA COM RELAÇÃO A TARIFA DE CADATRO – OUTRAS TARIFAS EXLUÍDAS NA SENTENÇA – NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ FÉ – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da ação, que buscam reconhecer a abusividade dos encargos de contrato de financiamento firmado entre as partes
.

II. Objeto em discussão:

2. A controvérsia envolve as seguintes questões:
(I) a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro;
(II) a necessidade de recálculo do financiamento; e
(III) a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, com fundamento na presunção de má-fé do banco.

III. Razões de Decidir:

3. A tarifa de cadastro é válida conforme os parâmetros fixados na Resolução-CMN nº 3.518/2007 e na Súmula 566/STJ, desde que cobrada no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira, como ocorreu no presente caso.
4. A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato (1,78% a.m.) é compatível com a taxa média de mercado vigente à época da contratação, conforme dados do Banco Central do Brasil, afastando a alegação de abusividade.
5. A repetição do indébito na forma simples é a medida cabível diante da ausência de comprovação de má-fé na cobrança das tarifas reconhecidas como abusivas, em consonância com a jurisprudência consolidada no STJ.

IV. Tese de Julgamento e Dispositivo:

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de Julgamento
:

1. A tarifa de cadastro, desde que pactuada no início do relacionamento contratual e em conformidade com as normas regulamentares, não configura abusividade.

2. "A taxa de juros remuneratórios dentro dos parâmetros da taxa média de mercado não caracteriza prática abusiva."

3. "A repetição do indébito ocorre na forma simples, salvo comprovação de má-fé do credor."

7. Dispositivos Legais Citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º e 3º; Resolução-CMN nº 3.518/2007; Súmulas 297, 382, 566/STJ.

8.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.251.331/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013; STJ, AgRg no REsp 877.803/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 11.04.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Patrick Soares
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte, na
Ação Revisional de Contrato
,
ajuizada contra
Banco Bradesco Financiamento S/A.
, que, ao julgar parcialmente procedente os pedidos da inicial, determinou a exclusão de tarifas contratuais consideradas abusivas (seguro, registro, avaliação e despachante) e condenou o banco, Apelado, à repetição simples dos valores pagos indevidamente, acrescidos de correção pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde o pagamento (id. 256880175).

O Apelante busca a reforma da sentença, sustentando que as tarifas cobradas (inclusive de cadastro, no caso, no valor de R$ 749,00) são ilegais por não estarem previstas em resoluções do Banco Central, representarem custos inerentes à atividade bancária ou por serem desprovidas de comprovação de serviço efetivamente prestado.

Argui imposição de serviço acessório no momento da contratação, na hipótese, no total de R$ R$ 3.228,30, situação que configura venda casada e afronta o art. 39, I, do CDC.

Defende a exclusão das tarifas do montante financiado, que resulta na redução das prestações e clamam por recálculo do financiamento, considerando ainda os juros pactuados (1,78% a.m.), passando a prestação de R$ 652,14 para R$ 548,37.

Assevera que é hipótese de restituição em dobro, com fundamento no artigo 42 do CDC, sendo desnecessária a prova de má-fé, conforme jurisprudência.

Acrescenta-se que, por se tratar de contrato de adesão, é insuscetível a aplicação do princípio do
pacta sunt servanda
, uma vez que se configura uma relação consumerista, caracterizada pela hipossuficiência do consumidor, que não dispõe de margem para discussão ou exclusão de cláusulas onerosas.

Por isso, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id. 256880177).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelo tem como objeto a sentença que julgou

parcialmente procedente os pedidos da ação retromencionada proposta pelo Recorrente.

Na origem, a
Ação Revisional de Contrato
,
ajuizada por

Patrick Soares
em desfavor do
Banco Bradesco Financiamento S/A.
, visa o reconhecimento da abusividade das tarifas cobradas no contrato de financiamento firmado entre as partes, com o consequente expurgo dos valores nas prestações mensais, por meio do recalculo do valor financiado, cuja parcela passara de R$ 652,14 para R$ 548,37, com taxa de juros de 1,78% a.m. e não a de 2,65% a.m. Além disso, pretende a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, subsidiariamente na forma simples e, ainda, a inversão do ônus da prova (id. 139843576).

Após regular processamento, sobreveio sentença de improcedência dos pedidos, nos seguintes termos:

“(...)
Vistos.

PATRICK SOARES
ajuizou a vertente ação revisional em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, ambos devidamente qualificados. (...)

b) DA TARIFA DE CADASTRO

A cobrança de tarifa de cadastro tem o seu norte definido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (STJ -SÚMULA 566, SEGUNDA SEÇÃO, ju

5)

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

A parte autora requer, ainda, a repetição do indébito, que tem cabimento sempre que houver recebimento de pagamento indevido, pois obviamente aquele que receber pagamento a maior deve restituí-lo para, dentre outros motivos, evitar o enriquecimento sem causa.

Porém,
a devolução deverá se realizar na forma simples
, uma vez que não há comprovação de má-fé da parte demandada. Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor.” (...) (AgRg no REsp 877.803/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2013, DJe 23/05/2013) (...)

Portanto, à míngua de exposição na exordial no sentido de que a parte autora já mantinha relacionamento anterior com a financiadora, não se pode dizer, a ferro e fogo, que a tarifa de cadastro seja abusiva. (...)

DISPOSITIVO:

Posto isso,
ACOLHO
, em parte, a pretensão deduzida na exordial e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da parte demandante para
EXCLUIR:

(a)

A tarifa de seguro;

(b)

A tarifa de registro;

(c)

A tarifa de avaliação;

(d)

E a tarifa de serviço de despachante.

CONDENO
a parte demandada à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora, atualizado monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do efetivo pagamento, permitindo-se, é claro, a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco demandado.

DECLARO,
assim, extinta com resolução de mérito a presente demanda, consoante o disposto no art. 269, inciso I, do CPC.

Como a parte demandada decaiu de parte mínima do pedido (afinal, o valor dos encargos considerados abusivos é ínfimo diante do valor total contratado),
CONDENO
a parte autora ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes em R$ 1.500,00, nos termos do § 4º do art. 20 do CPC, condenação essa suspensa por força do art. 12 da Lei 1.060/50. (...)”

Inconformado, o Recorrente argui equívoco da sentença recorrida por (1) não excluir a cobrança da tarifa de cadastro, no valor de R$ 749,00, já que é ilegal e caracteriza também venda cassada de serviços, que, juntamente com as demais tarifas, alcança a quantia de R$ 3.228,30; (3) necessidade de recalcular o financiamento, o que resulta na redução da prestação, de R$ 652,14 para R$ 548,37, com base nos juros pactuados (1,78% a.m.); e (4) não reconhecer a restituição em dobro do valor pago indevidamente,

com base na presunção de má fé.

Cinge-se o ponto nevrálgico da pretensão deste recurso em saber, se é caso de reformar a sentença recorrida devido às cobranças contratuais abusivas, tais como tarifas etc.

Importa anotar que no caso em exame incide as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3º, e de consumidor, previsto no art. 2º, ambos do CDC.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Sobre o tema, ressalta-se o Enunciado Sumular do Superior Tribunal de Justiça nº 297:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Da análise do contrato firmado entre as partes, em 07/03/2020, verifica-se previsão expressa taxas de juros mensal estabelecida é de 1,78% e anual de 23,52% (id. 266880153).

A Súmula 382 do STJ, que assim dispõe:
“A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.

A taxa média de juros, veiculada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato, está compatível com o pactuado (
www.bcb.com.br/sgspub
).

Portanto, estão em harmonia com a taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não se podendo falar em abusividade a ponto de justificar a intervenção do poder judiciário.

Somando-se a isso, omo bem assinalado na sentença recorrida, não se deve confundir o custo efetivo total (CET) com a taxa de juros, uma vez que aquele inclui todos os encargos cobrados, inclusive diluídos nas parcelas, o que faz com que, por lógica, supere o valor dos juros pactuados.

No que concerne à
cobrança de tarifa de cadastro
, a 2ª Seção do c. STJ, no julgamento do REsp n. 1251331-S, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o posicionamento de que é válida a pactuação, nos moldes da CMN 3.919/2010, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre consumidor e a instituição financeira, r
essalvada a análise da abusividade no caso concreto.

No mesmo sentido, o Verbete nº 566 do STJ:

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.

A propósito, cita-se julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO VEÍCULO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO

DE JUROS - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA – ENCARGOS MORATÓRIOS NÃO ABUSIVOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PACTUADA – TARIFA DE REGISTRO TARIFA DE CADASTRO – DEVIDOS – TARIFA DE AVALIAÇÃO – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em mútuo bancário depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado” (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR e REsp n.1.061.530/RS).

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada” (Súmula n. 539 do STJ).

“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (Súmula 541 do STJ).

É cabível a cobrança dos juros remuneratórios na inadimplência como encargo da mora desde que, contratualmente prevista a sua incidência, não ultrapasse a soma dos juros remuneratórios contratados para o período da normalidade com os juros moratórios de 12% ao ano e multa contratual não superior a 2% do valor da prestação. (REsp 1.058.114/RS)

A Súmula 566 do STJ prescreve que “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

A tarifa de registro de contrato, desde que expressamente convencionada, pode ser validamente cobrada do consumidor. Nesse sentido é a tese fixada pelo Superior de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.578.553/SP.

O entendimento do Superior Tribunal de justiça é no sentido de que a tarifa de avaliação somente representa encargo contratual legítimo se provada efetiva contratação e correlata prestação do serviço
.(N.U 1034928-82.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024) (Destaquei)

Desse modo,
correta a sentença recorrida que manteve a contratação da tarifa de cadastro, notadamente porque o valor cobrado não se revela abusivo (R$ 749,00)
(
https://www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/htarco01F.asp?idpai=TARIFA&frame=1
)

Sendo assim, não se verifica a alegada venda casada com relação à tarifa de cadastro. Além disso, não cabe falar em recálculo do contrato de financiamento, por não se verificar a abusividade na cobrança da tarifa de cadastro.

No que concerne à
restituição de valores pagos indevidamente
, deve ocorrer, conforme consignado na sentença recorrida, em sua forma simples, diante da ausência de comprovação de má-fé por parte da instituição bancária, em relação às tarifas que foram reconhecidas como abusivas na sentença.

Deve, portanto, a sentença recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto
Patrick Soares
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025